Tribunal: TJDFT
Processo: 0814149-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0814149-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES, ANA CAROLINA AGOSTI ALVARES CRUZ, AGORA IMOBILIARIA S/S, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: AGORA IMOBILIARIA S/S, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES, ANA CAROLINA AGOSTI ALVARES CRUZ DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração dos autores/embargantes. Alegam erro material na fixação do dano moral da embargante Ana Carolina, que deve ser corrigido para R$7.000,00; sustentam que, diferentemente do que constou no Acórdão, o valor base determinado em sentença para a Autora Ana Carolina foi de R$3.000,00. Contudo, cumpre esclarecer que a Turma não se baseou no quantum fixado em sentença, mas estabeleceu o valor base de R$2.000,00 (primeira fase), a partir do critério bifásico de fixação do valor da compensação por danos morais, com amparo na jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e das Turmas Cíveis do TJDFT. Conforme consignado no voto do Acórdão de julgamento dos recursos inominados: “Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (STJ, REsp no 1.152.541 – RS). As Turmas Recursais do Distrito Federal e as Turmas Cíveis do TJDFT têm fixado a compensação entre R$ 2.000,00 e R$10.000,00 (Acórdãos 874815 e 1992921), sobre situação assemelhada de transtornos advindos de vícios que comprometam a habitabilidade, infiltrações e vazamentos em unidade locada (primeira fase). Analisando-se a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase) – a conduta das recorridas, que locaram imóvel com diversos defeitos e não providenciaram o conserto imediato em prazo razoável, omissão e negligência das recorridas na condução da obra, interferência direta na rotina dos locatários, alagamento do imóvel – tem-se que o valor base de R$2.000,00 admita elevação em R$2.000,00 para o recorrente Felipe. Em análise à situação da recorrente Ana Carolina, que enfrentou as adversidades causadas pelas recorridas em situação de gravidez de risco, autoriza-se a elevação em R$4.000,00. Portanto, impõe-se às recorridas o pagamento de compensação por danos morais no valor de R$4.000,00 ao recorrente Felipe e de R$6.000,00 à recorrente Ana Carolina, valores esses que observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na hipótese concreta.” Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora